Tribunal: TJBA
Processo: 8022192-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022192-21.2023.8.05.0080 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, DANIELE SANTOS CELESTINO

AGRAVADO/APELADO: NILSON SOARES NOVAES

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, GEOVANNA PEREIRA MACHADO, DANIELE SANTOS CELESTINO

MK4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ
/AGRAVA
NTE
COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022192-21.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO J. SAFRA S.A
e como apelada
NILSON SOARES NOVAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .